Tribunal: STJ
Processo: 2355632-64.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021592 - SP (2025/0299927-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOAO PAULO NOGUEIRA
ADVOGADO
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: ROBERTO EIRAS MESSINA - SP084267
LUIS FERNANDO FEOLA LENCIONI - SP113806
DANIEL ALVES TEIXEIRA - SP356158
INTERES.
: REGINA CÉLIA MARCONDES NOGUEIRA
ADVOGADO
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - SP247941
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
16/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53226174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:48:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: c9a6ad88-1237-4076-8d4a-6903c3173f54

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021592 - SP (2025/0299927-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOAO PAULO NOGUEIRA
ADVOGADO
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: ROBERTO EIRAS MESSINA - SP084267
LUIS FERNANDO FEOLA LENCIONI - SP113806
DANIEL ALVES TEIXEIRA - SP356158
INTERES.
: REGINA CÉLIA MARCONDES NOGUEIRA
ADVOGADO
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - SP247941
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de fls. 61/62, proferida
pela Presidência desta Corte Superior, a qual não conheceu do agravo em recurso
especial por entender que não houve impugnação específica a todos os fundamentos da
decisão agravada.
A parte agravante alega que impugnou devidamente ausência de afronta a
dispositivo legal e a aplicação da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, nas razões
do agravo em recurso especial.
Impugnação às fls. 74/78.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA52861621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:56
Código de Controle do Documento: 2cff1d90-dff1-44a8-8c88-6dcb2bf07d39

Da análise das razões do agravo em recuso especial, verifica-se que não
houve impugnação específica e suficiente para infirmar todos os fundamentos da decisão
agravada, uma vez que, a despeito de haver a menção acerca da inaplicabilidade da
Súmula 7 do STJ, o agravo não desenvolveu razões específicas demonstrando como
seria possível afastá-la no caso concreto, tampouco rebateu o fundamento relativo à
ausência de afronta a dispositivo legal.
Anoto que, especificamente no que toca à impugnação da
este
Súmula 7/STJ,
Superior Tribunal de Justiça entende que "não basta a afirmação genérica de que não se
pretende o reexame de provas, ainda que seja feita breve menção à tese sustentada. É
imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a argumentação
trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do referido
óbice processual" (
Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp 1280316/SP,
DJe
. A propósito:
28/5/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
III, DO
ART. 932,
CPC DE 2.015. IRRESIGNAÇÃO GENÉRICA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte
agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo.
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos
fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante
expressa previsão contida no
III, do CPC de 2.015 e
I, do RISTJ,
art. 932,
art. 253,
ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações
genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.
3. Para afastar o fundamento, da decisão agravada, de incidência do óbice da
não basta apenas deduzir alegação genérica de presença dos
Súmula 7/STJ
requisitos de admissibilidade, ou de inaplicabilidade do referido óbice ou, ainda, que
a tese defensiva não demanda reexame de provas. Para tanto o recorrente deve
desenvolver argumentação que demonstre como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem nova análise do conjunto fático-
probatório, deixando claro que os fatos foram devidamente consignados no acórdão
objurgado, ônus do qual, contudo, não se desobrigou.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp 1970371/SP,
DJe 17/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS (14 PORÇÕES DE COCAÍNA, PESANDO 26,30G E 1
PEDRA DA MESMA SUBSTÂNCIA COM PESO DE 1G). MINUTA DE AGRAVO
QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
Documento eletrônico VDA52861621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:56
Código de Controle do Documento: 2cff1d90-dff1-44a8-8c88-6dcb2bf07d39

AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. SÚMULAS N.o 7 E 83 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, especificamente,
os fundamentos da decisão agravada relativos à incidência das Súmulas 7 e 83 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
o Agravante se limitou a sustentar
Súmula 7/STJ,
genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese
recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto de admissibilidade, qual
seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o
recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
3. (...).
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Rel. Ministra Laurita
AREsp 1677886/MS,
Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
)
19/5/2020,
3/6/2020.

Imprescindível, para ser alcançada a reforma ora pretendida, a impugnação
específica dos motivos determinantes da decisão questionada, expondo-se de forma
articulada e argumentativa as razões que justificariam a prolação de decisão em sentido
diverso.
A propósito, a Corte Especial do STJ consolidou o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo por aplicação da Súmula 182/STJ
(
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão
EAREsp 746.775/PR,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
19/9/2018,
.
30/11/2018)
Nesse precedente, o Colegiado, por maioria, negou provimento aos embargos
de divergência e manteve a decisão da Segunda Turma do STJ, que não conheceu do
agravo, por aplicação da
já que o agravante não atacou todos os
Súmula 182/STJ,
pontos da decisão que não admitiu o recurso especial. Conforme o voto vencedor, tanto
no CPC de 1973 quanto no de 2015 há regra que remete às disposições mais recentes
do Regimento Interno do STJ, no sentido da obrigatoriedade da impugnação de todos os
fundamentos da decisão que não admite recurso especial.
Para o Ministro relator, não há possibilidade de impugnação parcial da decisão
que deixa de admitir recurso especial, uma vez que tal decisão é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade. A não obediência a essa regra implicaria o exame
indevido de questões (já atingidas pela preclusão consumativa, decorrente da inércia da
parte agravante em se manifestar no momento oportuno), pois o conhecimento do agravo
obriga o STJ a conhecer de todos os fundamentos do recurso especial.
No caso em análise, constato que a parte ora agravante não impugnou
devidamente a incidência da Súmula 7 do STJ e a ausência de afronta a dispositivo legal,
Documento eletrônico VDA52861621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:56
Código de Controle do Documento: 2cff1d90-dff1-44a8-8c88-6dcb2bf07d39

no agravo em recurso especial ora interposto, inviabilizando o conhecimento do especial,
sendo de rigor a manutenção da decisão proferida pela Presidência desta Corte.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52861621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:56
Código de Controle do Documento: 2cff1d90-dff1-44a8-8c88-6dcb2bf07d39

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.021.592 / SP
Número Registro: 2025/0299927-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
23556326420248260000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO PAULO NOGUEIRA
AGRAVANTE : REGINA CÉLIA MARCONDES NOGUEIRA
ADVOGADO
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - SP247941
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : ROBERTO EIRAS MESSINA - SP084267
LUIS FERNANDO FEOLA LENCIONI - SP113806
DANIEL ALVES TEIXEIRA - SP356158
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO PAULO NOGUEIRA
ADVOGADO
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
Documento eletrônico VDA53204384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:55:56
Código de Controle do Documento: d7cff8bf-94d2-4c7d-a1dd-be41436c4f65

BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : ROBERTO EIRAS MESSINA - SP084267
LUIS FERNANDO FEOLA LENCIONI - SP113806
DANIEL ALVES TEIXEIRA - SP356158
INTERES.
: REGINA CÉLIA MARCONDES NOGUEIRA
ADVOGADO
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - SP247941
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
16/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:55:56
Código de Controle do Documento: d7cff8bf-94d2-4c7d-a1dd-be41436c4f65